Tribunal: TJMT
Processo: 0022744-74.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022744-74.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN PEREIRA DE MELO - CPF: 023.254.331-37 (APELADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA - UMA
MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ - ABSOLVIÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ tem admitido a incidência do princípio da insignificância
“quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no HC no 440.820/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022744-74.2019.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): RENAN PEREIRA DE MELO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 325254), que condenou RENAN PEREIRA DE MELO por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - e o absolveu de posse irregular de munição de uso permitido - art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (ID 61744501).

O apelante sustenta que a apreensão
“de munição no contexto da sua prisão em flagrante pela pratica do crime de tráfico de drogas, [...] aliado ao expressivo potencial lesivo da munição encontrado, [...] evidenciam a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado”.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por posse irregular de munição de uso permitido (ID 61744519).

RENAN PEREIRA DE MELO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 80127466/ID 109340964).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido – Sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas e, por outro lado, o absolveu, pelo cometimento do ilícito previsto no artigo 12, da Lei no 10.829/03 - Irresignação ministerial: Pretendida a reforma parcial do decisum, para condenar o apelado pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido - Pleito procedente - Crime de perigo abstrato - Tipicidade reconhecida. Pelo provimento do apelo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 109590989)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 01o FATO.
N0 dia 07 de outubro de 2019, por volta das 21h10min, em uma casa localizada na Rua C, Quadra 07,Lote 13, Bairro Bela Vista, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado RENAN PEREIRA DE MELO, com consciência e vontade, trazia consigo e mantinha em depósito 04 (quatro) porções, de diferentes tamanhos, de substância análoga à maconha, com massa bruta de 0,405Kg, 01 (um) rolo plástico filme, além do que cultivava 01 (um) arbusto da planta cannabis sativa l. (MACONHA), com massa bruta de 86,760g, tudo para fins de traficância, conforme laudo de constatação de f. 20/28,sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

02° FATO. No dia 07 de outubro de 2019, em uma casa localizada na Rua C, Quadra 07, Lote 13, Bairro Bela Vista, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado RENAN PEREIRA DE MELO, com consciência e Vontade, possuía, no interior da residência, 01 (uma) munição calibre .40, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RENAN PEREIRA DE MELO, como incurso no artigo 33, caput, § 1°, II da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 12 da lei 10.826/2003, em concurso material de crimes [...].”
(José Jonas Sguarezi Júnior, promotora de Justiça - ID 61731527)

O Juízo singular absolveu o apelado de posse irregular de munição de uso permitido nos seguintes termos:

“[...] Do crime tipificado no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003.[...]

Com relação à autoria delitiva imputada ao réu, não obstante estar devidamente configurado que o acusado guardou a mencionada munição em sua casa, numa perspectiva material do delito, têm entendido os Tribunais Superiores que inexiste ao caso ofensividade a ensejar grave lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que a conduta mostra-se atípica. [...]

Isso porque, na hipótese tratada, foi localizado no interior da residência do réu uma única munição calibre .40 S&W, NTA, CBC, com projétil de chumbo ogival e espoleta intacta, desacompanhada de arma para deflagrá-la, de maneira que se torna desproporcional considerar tal conduta como de risco ao bem jurídico protegido.

Assim, por mais que a acusação esteja correta quanto à natureza jurídica do delito ora em exame, nos casos em que as circunstâncias do delito denotem mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, o e. Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, vem adotando a orientação de ser aplicável o princípio da insignificância aos crimes tipificados na Lei 10.826/2003, conforme se depreende dos seguintes precedentes: [...]

Insta consignar que após decisões proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, a despeito de manterem o entendimento sobre a materialidade formal da conduta de possuir ou portar munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, passaram a reconhecer, excepcionalmente e na esteira dos precedentes da Suprema Corte, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis (princípio da insignificância), quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. [...]

Se não bastasse, recentemente, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça, no julgamento da ação penal pública originária n.o 133392/2016, da relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, na qual fora imputada a prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido ao agente flagrado com uma cartela contendo 10 (dez) munições intactas calibre 38 e mais 1 (uma) munição sobressalente do mesmo calibre, acondicionadas na bagagem de mão que pretendia embarcar numa aeronave que decolaria do Aeroporto Marechal Cândido Rondon; o r. Colegiado, à unanimidade, reconheceu e aplicou em seu favor o princípio da insignificância, vejamos: [...]

No caso em exame, e seguindo o entendimento jurisprudencial acima delineado, ainda que formalmente típica a apreensão de 01 (uma) munição calibre .40 S&W, NTA, CBC, com projétil de chumbo ogival e espoleta intacta, tem-se que tal situação não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, máxime diante da ausência de qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar o projétil encontrado, razão pela qual afasto a tipicidade material da conduta imputada à acusada e, por conseguinte, a absolvo da imputação descrita no artigo 12 da Lei no. 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR o réu RENAN PEREIRA DE MELO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto pelo art. 12, da Lei 10826/03, com fundamento no art. 386, III do CPP [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 61744501)

Pois bem.

A

materialidade da posse irregular de munição de uso permitido está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 21 – ID 61744458) e Laudo Pericial de Balística no 600.2.03.2019.012933-01 (fls. 34/36 – ID 61744487), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alex Fernandes Nogueira da Costa, policial militar (ID 61731537), Phelipe Moreira Britts, policial militar (ID 61731542), e o apelado (ID 61731542).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alex Fernandes Nogueira da Costa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 61744523), Phelipe Moreira Britts, policial militar (Relatório de Mídias - ID 61744523), Jamys da Silva Mota, policial militar (Relatório de Mídias - ID 61744523), José Rosa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 61744523), Maximiano Pereira Portela, testemunha (Relatório de Mídias - ID 61744523), e o apelado (Relatório de Mídias - ID 61744523).

Extrai-se do contexto probatório que no dia 7.10.2019,
por volta das 21h10min, os policiais militares [Alex Fernandes Nogueira da Costa e Phelipe Moreira Britts] apreenderam uma 1 (uma) munição [calibre .40, S&W, NTA, CBC], 4 (quatro) porções de maconha, com peso total de 0,405Kg, (quatrocentos e cinco gramas), 1 (um) rolo plástico filme e 1 (um) arbusto de maconha, na residência do apelado, localizada à rua C, quadra 7, lote 13, bairro Bela Vista, Tangara da Serra/MT, após receberem informações repassadas pela
“pela Agência Regional de Inteligência”
sobre o tráfico de drogas no local (Relatório de Mídias - ID 61744523).

O apelado confessou ter adquirido a referida munição [calibre .40, intacta, S&W, NTA, CBC]], desacompanhada de arma de fogo, juntamente com a droga, bem como que sua intenção era de fazer
“um pingente”
(Relatório de Mídias - ID 61744523).

O c. STF possui entendimento segundo o qual
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime”
(RHC no 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017).

Nessa mesma linha, o STJ
“passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Atente-se que o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 20 (vinte) munições calibre 38, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (AgRg no HC no 551.897/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.2.2020), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

Assim sendo, a absolvição do apelado deve ser mantida, ante a atipicidade da conduta, de modo a atrair a incidência do art. 386, III, do CPP [não constituir o fato infração penal].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021